Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753289-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisões proferidas pelo d. Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo no 2016.01.1.094052-7, determinou o cancelamento dos débitos tributários referentes ao IPTU/TLP de 2019 vinculados aos imóveis de inscrição 0100591X e 01006177, e, consequentemente, também determinou o cancelamento da operação de compensação promovida pela Fisco, bem como, por último, condenou o Distrito Federal ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor da parte autora, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 c/c o art. 536, §3o, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o agravante alega que a existência de dolo é elemento essencial para a configuração da litigância de má-fé e, nesse sentido, cita diversos posicionamentos doutrinários segundo os quais, na visão do recorrente, reforçariam a sua tese. Argumenta que jamais se opôs ao cumprimento da decisão emanada por este Tribunal de Justiça, de tal modo que, uma vez instado a cumpri-la, assim o fez, ainda que de modo incompleto ou equivocado. Ressalta, ainda, que o cumprimento da decisão apenas não teria sido total em razão de conduta praticada pelo próprio contribuinte, ora recorrido, o qual, supostamente, teria pleiteado a compensação com créditos de precatório. Nesses termos, em síntese, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de se afastar a multa por litigância de má-fé. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença (id. 78558590 dos autos de origem). Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis: I - Trata-se de ação ajuizada por PATRIMÔNIO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. O autor pleiteou a declaração de inexigibilidade tributária de IPTU e TLP dos imóveis situados na Quadra 20, Conjunto 3, Lote 11 e Quadra 18, Conjunto 6, Lote 7, do Setor de Mansões Park Way, bem como a declaração de extinção dos débitos executados no processo n. 2010.01.1.102220-9 e o ressarcimento em dobro dos tributos pagos. Intimada para manifestar sobre o retorno dos autos da superior instância, a parte autora noticia que, mesmo após o trânsito em julgado (20/04/2018), o DISTRITO FEDERAL promoveu o lançamento dos tributos IPTU e TLP para ambos os imóveis no exercício 2019, com a inscrição em dívida ativa (fls. 242/268). Em manifestação de fls. 274/275, o DISTRITO FEDERAL informa que os débitos tributários referentes a IPTU/TLP de 2019, vinculados aos imóveis de inscrição 0100591X e 01006177, foram cancelados e colaciona certidões da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Intimado, o autor afirma que não houve o cancelamento dos débitos, vez que as certidões anexadas pelo ente público consistem em certidões de débito positivas com efeito de negativa. Ressalta que os créditos tributários foram inscritos em processo de compensação com precatório. Ao final, requer a condenação do DISTRITO FEDERAL por litigância de má-fé. É a síntese do necessário. Decido. II - Da análise das certidões de fls. 274-A e verso verifica-se que, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, os débitos tributários de IPTU/TLP de 2019 dos imóveis discutidos nesta ação não foram cancelados, mas levados à compensação com crédito de precatório pertencente ao autor. O Código Tributário Nacional prevê a compensação como uma hipótese de extinção do crédito tributário e autoriza a lei ordinária a estabelecer condições para a efetivação da compensação. Todavia, tal modalidade de extinção do crédito é inaplicável no caso em tela, vez que o tributo IPTU/TLP foi declarado inexigível para ambos os imóveis, sem previsão expressa para compensação com outros débitos do contribuinte. A sentença de fls. 112/117 julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do IPTU e TLP em relação ao bem imóvel situado no Lote 11, Conjunto 3, Quadra 20, SMPW e condenar o réu ao ressarcimento de tais tributos que tenham sido pagos pela parte autora desde 6/9/2011, incluindo juros de mora de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso, utilizando-se a TR até 25/03/2015 e IPCA-E nos dias seguintes. Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação, cujo acórdão n. 1076434 (fls. 214/230), da 7a Turma Cível, assim decidiu: "Forte nessas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO suscitadas. CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade do IPTU e TLP também em relação ao bem imóvel situado na Quadra 18, conjunto 06, lote 07, no Setor de Mansões Park Way, além de condenar o DISTRITO FEDERAL no indébito dos tributos questionados, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial em desfavor do réu. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU e lhe DOU PROVIMENTO, apenas para retificar a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios na repetição dos indébitos, o qual deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula no 188 do STJ." Desse modo, tem-se que o DISTRITO FEDERAL descumpriu injustificadamente a ordem judicial de não promover o lançamento do tributo IPTU para os imóveis situados na Quadra 20, Conjunto 3, Lote 11 e Quadra 18, Conjunto 6, Lote 7, do Setor de Mansões Park Way, tendo em vista a sua inexigibilidade incidindo nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 536, § 3o do CPC. III - Diante do exposto, DETERMINO o cancelamento dos débitos tributários referentes a IPTU/TLP de 2019, vinculados aos imóveis de inscrição 0100591X e 01006177, de modo a resguardar o comando judicial proferido na fase de conhecimento; e, consequentemente, determino seja cancelada a operação de compensação desses créditos com outros inscritos em precatório. Ainda, tem-se por configurada hipótese de descumprimento expresso da decisão proferida neste processo, sem amparo em qualquer justificativa razoável, visto que não houve autorização para a operacionalização de compensação de créditos. Nesse sentido, CONDENO o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da multa por litigância de má-fé em favor da parte autora, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 c/c o art. 536, § 3o, ambos do CPC. Intimem-se as partes. (id. 78558658 dos autos principais) Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 80208209). Em uma análise perfunctória dos autos, observo que fora declarada, por sentença transitada em julgado (id. 78558591 – p. 22), a inexigibilidade do IPTU e da TLP em relação a dois imóveis de titularidade do recorrido, tendo sido o Distrito Federal condenado no indébito dos respectivos tributos questionados. Não obstante, teria o ente distrital, ao que parece, descumprido o comando judicial, procedendo ao lançamento dos tributos relativos ao ano de 2019 e, em seguida, levando a efeito procedimento de compensação desses débitos com créditos do agravado referentes a precatórios. Em que pese a argumentação do Distrito Federal, ora agravante, que será objeto de análise aprofundada por ocasião do mérito do recurso, ao menos neste momento processual, em que se analisa a viabilidade do pedido de atribuição de efeito suspensivo, não verifico a necessária plausibilidade da tese esposada. Isso porque o próprio agravante reconhece o descumprimento parcial da ordem judicial, muito embora procure afastar a intenção dolosa, justificando o cumprimento parcial do acórdão emanado por esta e. 7a Turma Cível sob a alegação de que o próprio contribuinte teria pleiteado a compensação dos débitos com créditos de precatório. Contudo, em princípio, como destacado na decisão agravada e tal como se vislumbra da própria leitura da parte dispositiva do acórdão de id. 78558591 (p. 19), não fora previsto qualquer procedimento de compensação, tendo sido declarado expressamente a inexigibilidade do IPTU e da TLP. Desse modo, eventual pedido realizado pelo contribuinte em momento pretérito, ao que tudo indica, nos idos de 2005, ou seja, muito antes da declaração judicial de inexigibilidade dos tributos em questão, não poderia se sobrepor ao que reconhecido judicialmente, revelando-se, numa incipiente avaliação, como motivo inidôneo para a conduta adotada pelo agravante. Logo, as questões deduzidas no recurso não prescindem de uma apreciação mais detida, sobretudo após estabelecido o contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora